Tribunal: STF
Processo: RE 1578441
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mediante acórdão (eDOC 113, p. 1-12), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTA REMANESCENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VALIDADE DAS PROVAS E CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – NECESSIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Inexiste ofensa à garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República (CRFB/88), quando, ainda que ausente mandado prévio, o ingresso em domicílio for franqueado aos agentes públicos pelo estado flagrancial prévio e pela autorização do recorrido. Os depoimentos dos policiais não podem ter esvaziada sua credibilidade em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-los. Licitamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.” (eDOC 113, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente MP/MG (eDOC 25, p. 1-4).



    Daí os recursos extraordinário (eDOC 161, p. 1-14) e especial (eDOC 144, p. 1-21) interpostos pelo ora recorrente Amilton Fagundes Dias.



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu os citados recursos (eDOCs 154 e 171).



    O Relator, no STJ, ao julgar o REsp 2.095.602/MG, deu provimento “ao recurso especial para restabelecer a sentença que declarou a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar e dela decorrentes, e procedeu à desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, em se tratando de delito de pequeno potencial ofensivo, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Contagem” (eDOC 199, p. 1-18; grifos originais).



    Inconformado, o MP/MG interpôs agravo regimental (eDOC 206, p. 1-7). 



    Por sua vez, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao citado agravo regimental interposto pelo ora recorrente MP/MG, mediante acórdão (eDOC 229, p. 1-19) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NULIDADE DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é válida quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, situação não verificada nos autos. 



    2. A decisão monocrática afastou a condenação imposta pela Corte Revisora, reconhecendo a violação à inviolabilidade domiciliar e a ilicitude das provas obtidas. Restabelecimento da sentença do Juízo de Direito oficiante, que reconheceu a inexistência de consentimento regular para ingresso em domicílio, declarou a ilicitude das provas e desclassificou a conduta decorrente da abordagem inicial para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de observância do devido processo legal e da proteção constitucional ao domicílio. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 229, p. 1; grifos originais) 



    O MP/MG interpôs, então, recurso extraordinário (eDOC 236, p. 1-9) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE interposto pelo MP/MG (eDOC 256, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Examino, de per si, os recursos apresentados.



    RE interposto por Amilton Fagundes Dias (eDOC 161, p. 1-14) do acórdão do TJ/MG.



    Constato, de imediato, que o citado RE (eDOC 161, p. 1-14) interposto pela defesa do acórdão do TJ/MG encontra-se prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto decorrente do provimento, pelo STJ, do REsp 2.095.602/MG (eDOC 199, p. 1-18). 



    No que concerne ao RE deduzido pelo MP/MG (eDOC 236, p. 1-9) do acórdão do STJ, essa irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, do STJ, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    O agravo regimental não merece provimento. 



    A questão central dos autos reside na legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e no suposto consentimento do agravado para o ingresso policial. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada forçada em domicílio sem autorização judicial somente é válida em situações em que há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, justificando a urgência da medida. 



    No caso concreto, a defesa sustentou, desde a fase inicial do processo, que a busca foi realizada sem consentimento voluntário e sem elementos objetivos que demonstrassem a existência de situação de flagrante delito que dispensasse a necessidade de mandado judicial. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade das provas, entendimento posteriormente reformado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que considerou válida a entrada no domicílio e, com base nas provas produzidas, condenou o recorrente. 



    A decisão monocrática proferida neste Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a busca domiciliar violou a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio e, consequentemente, afastou as provas dela decorrentes. Concluiu-se, assim, que a busca foi realizada sem justa causa e que as provas dela decorrentes eram nulas, o que impedia a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    Além disso, a questão da ilicitude da prova em razão da violação de domicílio já se encontra amplamente pacificada, sendo entendimento reiterado que a mera suspeita, sem outros elementos objetivos e concretos, não justifica o ingresso policial sem mandado judicial. No presente caso, não há indícios robustos de que o agravado tenha dado consentimento expresso para a entrada, tampouco havia elementos que justificassem a situação de flagrante permanente que dispensasse a ordem judicial prévia. 



    A proteção à inviolabilidade domiciliar é uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e deve ser rigorosamente observada, evitando-se abusos e nulidades processuais que comprometam a validade das provas e, por consequência, o devido processo legal. 



    Por fim, considerando que as provas obtidas são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, inexiste substrato probatório suficiente para sustentar a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme determinado na sentença de primeiro grau, revela-se a medida mais adequada diante da ausência de provas válidas que sustentem a prática do tráfico de drogas.



    Não merece, portanto censura a decisão agravada:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, D Je 8/10/2010). 



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas atribuído ao ora agravante possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial (...) É de se pontuar, ainda, que, em recente decisão, a Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC n. 598.051 (Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. 



    (...)



    Veja que, no caso, não havia fundadas razões para a violação do domicílio do acusado, pois não havia contra ele prévia informação de envolvimento no tráfico, ele não foi flagrado em situação de exercício de tal atividade ilícita, não sendo crível que tenha feito a confissão de cometimento de crime equiparado a hediondo na extensão afirmada pelos policiais. É imperioso, ainda, que se observe importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 598.051/SP, sendo referida decisão assim ementada: 



    [...]



    No caso vertente, pois, o acusado, em juízo, afirmou não ter consentido com o ingresso dos policiais em sua residência, não havendo, diante das circunstâncias, prova confiável do contrário; não havia justa causa para a medida de exceção, não sendo crível a atitude autoincriminatória do acusado afirmada pelos agentes de segurança pública. Assim, como a ação policial em tela contraria o estabelecido nos precedentes do STF e do STJ, deve ser acolhido o pleito da defesa com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em decorrência da violação desautorizada de domicílio. E assim procedendo, tenho como insuficiente a prova de que aquela pequena quantidade de maconha encontrada em mãos do acusado, ainda em via pública, seria destinada à mercancia ilícita numa zona de prostituição, valendo dizer que, diante das vislumbradas ilegalidades cometidas pelos policiais, o risco de se impor uma condenação injusta é muito grande, pois, baseada apenas na inverossímil alegação dos agentes estatais de que o acusado teria confessado a eles a destinação da droga. Assim, é de rigor a desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois, a prova de que a pequena quantidade de drogas se destinava ao tráfico ilícito é insuficiente. E assim procedendo, tenho que deva ser feita a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Com efeito, mesmo que o feito tenha tramitado perante a Justiça comum, a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo implica no deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal.



    O acórdão ora recorrido, por sua vez, deu provimento ao recurso do Ministério Público, ao entendimento de que ‘os depoimentos dos policiais devem ser considerados idôneos quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade’ (e-STJ fl. 370). No entanto, deve ser restabelecida a sentença que declarou a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar e dela decorrentes, na medida em que a abordagem do agente com um cigarro de maconha não autoriza a busca domiciliar, porquanto ‘A apreensão de pequena porção de entorpecente durante busca pessoal, em via pública, não basta para configurar as fundadas razões exigidas para a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial’ (AgRg no AR Esp n. 2.128.941/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, D Je de 9/5/2023). 



    Com efeito, ‘o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de maconha com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele’ (AgRg no HC 724.231/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022, D Je 1º/4/2022). 



    Portanto, devem ser consideradas ilícitas as provas obtidas mediante ingresso ilegal domiciliar pelos fundamentos deduzidos pela sentença de que ‘não havia fundadas razões para a violação do domicílio do acusado, pois não havia contra ele prévia informação de envolvimento no tráfico, ele não foi flagrado em situação de exercício de tal atividade ilícita, não sendo crível que tenha feito a confissão de cometimento de crime equiparado a hediondo na extensão afirmada pelos policiais’. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença que declarou a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar e dela decorrentes, e procedeu à desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, em se tratando de delito de pequeno potencial ofensivo, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Contagem.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade das provas e restabeleceu a sentença absolutória/desclassificatória.” (eDOC 229, p. 4-19; grifos originais e nossos) 



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o RE interposto por Amilton Fagundes Dias do acórdão do TJ/MG, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF; e nego seguimento ao RE deduzido pelo MP/MG do acórdão do STJ, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente